Tribunal: TJDFT
Processo: 0702616-35.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMENDA À INICIAL E DOCUMENTOS CADASTRADOS COM SIGILO. VISUALIZAÇÃO APENAS PELA PARTE PETICIONANTE. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SEU CONTEÚDO PARA A PARTE ADVERSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Tratando-se de documento apto a influenciar a decisão do juiz, deve a parte contrária ter a oportunidade de se manifestar após a sua juntada aos autos e antes da prolação da sentença, sob pena de cercemento de defesa.
2. Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa a sentença prolatada com fundamento em documento sigiloso, sem que antes a parte prejudicada tenha tido conhecimento de seu conteúdo.
3. Em se tratando de documento cadastrado com sigilo por uma das partes, deve o magistrado decidir, de ofício, acerca do referido sigilo, e, em sendo essencial ao julgamento da demanda, deverá determinar a retirada dessa condição para que a parte contrária possa impugná-lo.
4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença Cassada.